Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DOS SALDOS DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE APOSENTADORIA.
1. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais poderá comprometer a subsistência da parte, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos.
3. Não demonstrado o desvio de finalidade da conta poupança e que o valor bloqueado via BacenJud não atinge o limite de 40 salários mínimos, imperiosa é a restituição do valor constritivo.
4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da remuneração do devedor não é necessário demonstrar que a restrição irá comprometer sua subsistência, pois a utilização da verba para o seu sustento e de sua família é presumida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.